Tribunal: TJBA
Processo: 8074920-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074920-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CEZAR DA SILVA MARIGHELLA

Advogado(s)
:
MARILIA SOUZA BARBOSA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO

AGRAVADO: EVELYN DORIS BRITTO BELLAK e outros

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DECLARAÇÃO INVERÍDICA DE ESTADO CIVIL. SÚMULA 332 DO STJ. MITIGAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8074920-51.2024.8.05.0000
interposto por
JOSÉ CEZAR DA SILVA MARIGHELLA
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº
0543122-95.2017.8.05.0001
movido por
EVELYN DORIS BRITTO BELLAK E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,